Tribunal: TJBA
Processo: 8001269-63.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001269-63.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CARLITA MARQUES DA SILVA

Advogado(s)
:
WESLEY MARQUES DOS SANTOS, BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. TEMA 929 DO STJ (EARESP 676.608/RS). ÔNUS DA PROVA (TEMA 1061/STJ). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da instituição financeira, mantendo sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, decorrente de empréstimo consignado não contratado .

2. O embargante sustenta omissões quanto à condenação à repetição do indébito em dobro, à luz do Tema 929 do STJ (EAREsp 676.608/RS), alegando ausência de má-fé, inexistência de comunicação administrativa prévia, permanência do valor creditado na conta da autora, inadequada valoração das provas (contrato e comprovante de TED), não aplicação do Tema 1061/STJ e fixação dos honorários acima do mínimo legal .

3. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes .

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao manter a repetição do indébito em dobro sem comprovação de má-fé, à luz do Tema 929 do STJ; (ii) saber se houve omissão quanto à análise das provas documentais e à distribuição do ônus probatório, nos termos do Tema 1061/STJ; (iii) saber se o julgado deixou de fundamentar adequadamente a condenação por danos morais e a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e detalhada a questão da repetição em dobro, aplicando o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS (Tema 929), segundo o qual a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor independe da comprovação de má-fé, sendo suficiente a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

7. Também foi enfrentada a tese relativa à permanência do valor creditado na conta da autora, afastando-se expressamente a alegação de aceitação tácita ou comportamento contraditório, diante das circunstâncias fáticas reconhecidas no julgado.

8. Quanto ao ônus da prova, o acórdão analisou a validade da contratação e consignou que incumbia à instituição financeira comprovar, de forma inequívoca, a regularidade do contrato, concluindo que os documentos apresentados não demonstraram manifestação válida de vontade, em consonância com a orientação firmada no Tema 1061/STJ.

9. A alegação de ausência de análise individualizada das provas revela mero inconformismo com a conclusão adotada, pois o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou precedentes invocados, bastando fundamentação suficiente, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF, MS 31667 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018) .

10. Inexistindo vício de fundamentação, mas apenas pretensão de rediscussão do mérito sob o rótulo de omissão, impõe-se a rejeição dos embargos, inclusive quanto ao pedido de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022, incisos I, II e III; 489, §1º, IV.

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STF, MS 31667 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018.

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020.

STJ, REsp 2.161.428/SP.

STJ, Tema 1061.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração
na apelação
nº
8001269-63.2023.8.05.0018

em que figura como embargante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e embargad
a

CARLITA MARQUES DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .